Tribunal: STF
Processo: RE 1404594
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária de Goiás, assim ementado:



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME CONTRA O MEIO AMBIENTE. IMPEDIR/DIFICULTAR REGENERAÇÃO NATURAL DE VEGETAÇÃO. ART. 48 DA LEI Nº 9.605/98. RIO INTERESTADUAL. COMPETÊNCIA. AUSÊNCIA DE LESÃO A BEM, INTERESSE OU SERVIÇO DA UNIÃO, AUTARQUIA FEDERAL OU EMPRESA PÚBLICA FEDERAL. LAVRATURA DE AUTO DE INFRAÇÃO PELO IBAMA. PRECEDENTES DO STJ. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. RECURSO DO MPF PREJUDICADO. 



    1. Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público Federal contra sentença do Juizado Especial Federal Criminal adjunto à 11ª Vara Federal/GO que entendeu que o delito previsto no art. 48 da Lei n. 9.605/98 é absorvido pelo crime previsto no art. 64 da mesma lei, declarando, em razão disso, extinta a punibilidade por força da prescrição, nos termos do art. 107, inc. IV, do Código Penal. 



    2. A competência da Justiça Federal possui assento constitucional, sendo considerada taxativa e absoluta para os casos expressamente previstos no art. 109 da CR/88, só admitindo prorrogação nos casos de competência territorial. Por se tratar de matéria de ordem não está sujeita à preclusão, e por isso pode e deve ser conhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, devendo mesmo ser declarada de ofício pelo magistrado. Quando o órgão judicante ultrapassa sua competência estabelecida pela Constituição Federal, não estamos diante apenas de incompetência absoluta ou ratione materiae, mas sim de uma total e completa falta de jurisdição, retirando a validade da decisão judicial proferida e sua capacidade de gerar a coisa julgada. (REsp 1159942/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 30/06/2015, DJe 03/08/2015) 



    3. A Lei n. 9.605/1998, que disciplina os crimes cometidos em detrimento do meio ambiente (fauna e flora), nada dispõe acerca da competência para o processamento e julgamento das ações penais relativas aos delitos nela descritos. E esse silêncio não decorre de omissão legislativa, mas está em consonância com o disposto nos art. 23 e 24 da CR/88, os quais estabelecem a competência comum da União, Estados, Distrito Federal e Municípios para proteger o meio ambiente, bem como legislar concorrentemente sobre essa matéria. Isso significa que a responsabilidade pela preservação ambiental é de todos os entes federativos. 



    4. Assim, e considerando não existir dispositivo constitucional ou legal expresso, o julgamento dos crimes contra o meio ambiente, em regra, é de competência da Justiça Comum Estadual (STJ, 3ª. S, Conflito de Competência 27.848-SP, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJ de 19.02.2001). 



    5. Para a definição da competência do foro federal “impõe-se a verificação de ser o delito praticado em detrimento de bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas, a teor do disposto no artigo 109, IV, da Carta Magna, de forma a firmar ou não a competência da Justiça Federal” (STJ, 6ª. T., HC 38649-SC, Rel. Min. Paulo Gallotti, j. 25.04.2006, DJ 26.06.2006, p. 203). (grifei). 



    6. Contudo, não é qualquer interesse que atrai a competência da Justiça Federal. Deve ser um interesse qualificado, ou seja, direto, específico e imediato que legitima a competência da Justiça Federal para prestar a tutela penal ambiental. O interesse da União na preservação do meio ambiente é genérico e não tem a capacidade de, por si só, nos crimes ambientais, atrair a competência da Justiça Federal. Daí, necessário aferir caso a caso a existência de lesão a bem da União ou a seu interesse direto e específico. Nesse sentido: RHC 108.521/PA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 13/08/2019). 



    7. A conduta imputada ao denunciado teria se dado na área de preservação permanente (APP) do Rio Araguaia. Não obstante, o só fato de a construção irregular ter se dado em APP de rio interestadual não tem o condão de per si de atrair a competência federal com base no art. 109, IV, da CF/88. É preciso, conforme dito, que reste demonstrado a ofensa direta ao bem da União, ou seja, que a lesão possa repercutir negativamente sobre parte significativa do rio interestadual ou causar reflexos em âmbito regional ou nacional. Em outras palavras, é necessário que os danos ambientais produzidos pela prática de construção irregular tenham repercutido para além do local em que supostamente praticada, o que não aconteceu no caso dos autos (STJ. 3ª Seção. CC 145.420/AM, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 10/08/2016.) 



    8. Hipótese em que a conduta descrita na denúncia indica que eventual lesão ambiental ficou restrita aos limites da construção irregular em área de APP, não irradiando consequências para além da área de 180m² em que edificado o imóvel, em especial em detrimento direto do Rio Araguaia. 



    9. Destarte, em sendo a proteção do meio ambiente matéria de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, onde todos têm o dever constitucional de protegê-lo, não é possível apontar o interesse da União como preponderante para firmar a competência da Justiça Federal para conhecer e julgar eventual crime ambiental. E no caso imputado ao denunciado, a lesão ambiental descrita não importou em reflexo concreto ao curso ou higidez do rio do interestadual, de forma que eventual crime daí decorrente deve ser processado e julgado pela Justiça Estadual, ante sua competência residual. 



    10. Incompetência da Justiça Federal declarada de ofício. Prejudicado o Recurso em Sentido Estrito aviado pelo MPF.



    2. O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente sustenta que, “[n]o presente caso, os danos ambientais estão todos relacionadas à higidez do Rio Araguaia, rio federal que banha os Estados de Goiás, Mato Grosso, Pará e Tocantins (artigo 20, III, da Constituição Federal). Considerando que o formoso Rio Araguaia é rio interestadual, o impedimento à regeneração da vegetação ciliar na respectiva APP constitui conduta praticada em detrimento de bem da União, donde a competência da Justiça Federal se firma, consoante artigo 20, inciso III, e artigo 109, inciso IV, ambos da Constituição Federal”.



    3. O recurso merece provimento. 



    4. O acórdão recorrido diverge da orientação desta Corte no sentido de que, “nos termos do art. 109, IV, da Constituição Federal, compete à Justiça Federal o julgamento de crime ambiental praticado no âmbito de rio interestadual que, conforme previsto no art. 20, III, da Lei Maior, trata-se de bem da União” (RE 1.377.232, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 



    5. Nessa mesma linha, vejam-se: RE 1.363.018, Relª. Minª. Rosa Weber; RE 1.152.289, Rel. Min. Celso de Mello; RE 1.259.098 e RE 1.181.354, Rel. Min. Edson Fachin; RE 1.146.353, Rel. Min. Luiz Fux; RE 1.176.156, Rel. Min. Luís Roberto Barroso; RE 1.275.440, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; e, em caso análogo aos dos autos, o RE 1.362.909, Rel. Min. Gilmar Mendes, do qual se extrai da decisão as seguintes passagens:



    [...]



    A presente irresignação recursal merece prosperar, sobretudo diante da específica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ao caso concreto. 



    Assim, asseverou o Min. Celso de Mello ao julgar o RE 1.152.289/SP, DJe 21.9.2018: 



    “Com efeito, a colenda Primeira Turma desta Suprema Corte, ao julgar o RE 454.740/AL, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, fixou entendimento que autoriza a pretensão recursal deduzida pela parte ora recorrente: 



    ‘COMPETÊNCIA – MEIO AMBIENTE – BENS DA UNIÃO. Se estiver envolvido prejuízo a bens da União, a competência para julgar ação penal é da Justiça Federal.’ 



    Impende ressaltar, por oportuno, ante a inquestionável procedência de suas observações, fragmentos do voto que o eminente Ministro MARCO AURÉLIO proferiu no âmbito do julgamento em referência: 



    ‘Quanto ao tema de fundo, observem a premissa do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas que implicou o reconhecimento da competência da Justiça estadual (folha 268): 



    O que se nota dos presentes autos é a poluição produzida pela apelante no Rio Canhoto, que atravessa 2 (dois) Estados Federativos – Pernambuco e Alagoas – e em São José da Lage – AL causou, comprovadamente nos autos, danos ao meio ambiente. 



    No julgamento dos embargos declaratórios, justificou o desprezo à norma do artigo 20, inciso III, da Constituição Federal consignando (folha 296): 



    Não obstante a essa constatação, obtém-se dos autos, que a área atingida, tão-somente, corresponde ao Estado de Alagoas, prejudicando o meio ambiente correspondente e a população local, de forma que não se vislumbra nos autos interesse público federal, o qual apenas se direta e especificamente, demonstrado ensejaria a competência da Justiça Federal. Ademais, é preciso registrar, que a poluição atingiu também açude (Camaratuba), córregos e riacho (Camaratuba) situados, exclusivamente, em território alagoano e portanto considerados bens pertencentes a este Estado Federado. 



    Vê-se que veio a ser potencializado o interesse da população local em detrimento do fato de a poluição alcançar bem público federal. Pouco importa que se tenha chegado também ao comprometimento de açude, córregos e riacho. Prevalece a circunstância de o dano apontado haver ocorrido em rio que, pelo teor do inciso III do artigo 20 da Constituição Federal, consubstancia bem da União: 



    Art. 20. São bens da União: 



    […] 



    III – os lagos, rios e quaisquer correntes de água em terrenos de seu domínio, ou que banhem mais de um Estado, sirvam de limites com outros países, ou se estendam a território estrangeiro ou dele provenham, bem como os terrenos marginais e as praias fluviais; 



    [...] 



    Esse preceito e a premissa fática constante do acórdão impugnado mediante o extraordinário atraem a incidência do inciso IV do artigo 109 da Carta da República: Art. 109. 



    Aos juízes federais compete processar e julgar: 



    […] 



    IV – os crimes políticos e as infrações penais praticadas em detrimento de bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas, excluídas as contravenções e ressalvada a competência da Justiça Militar e da Justiça Eleitoral;.’ 



    (…) 



    O exame da presente causa evidencia que o acórdão ora impugnado diverge da diretriz jurisprudencial que esta Suprema Corte firmou na matéria em referência. 



    Sendo assim, tendo em consideração as razões expostas, e acolhendo, ainda, o parecer da douta Procuradoria-Geral da República, dou provimento ao recurso extraordinário (CPC, art. 932, IV, ‘b’), em ordem a fixar a competência da Justiça Federal para processar e julgar esta causa, devendo os autos retornar ao Tribunal ‘a quo’ para que prossiga no exame da apelação.” 



    No mesmo sentido: REs 1.107.814/MG e 1.119.137/SP, por mim relatados, DJe 28.9.2018 e 1º.10.2018, respectivamente.



    [...].



    6. Diante do exposto, com base no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento ao recurso para fixar a competência da Justiça Federal para processar e julgar o presente feito.



    Publique-se.



          Brasília, 20 de outubro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator